Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000438-21.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIO DIAS RIBEIRO - CPF: 062.111.731-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A defesa alega ausência de fundamentação concreta da prisão, afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, não reavaliação da custódia no prazo legal e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada após reiteração delitiva e
descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, caracteriza constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos objetivos, especialmente na prática de novo crime da mesma natureza enquanto o paciente respondia ao processo em liberdade e no descumprimento de medidas cautelares, revelando risco concreto à ordem pública.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão foi anteriormente adotada, mas mostrou-se ineficaz para impedir a reiteração delitiva, o que legitima a imposição da segregação cautelar.

A ausência de reavaliação da prisão no prazo legal (CPP, art. 31
6, parágrafo único)
não acarreta, por si só, nulidade da custódia, segundo jurisprudência pacífica do STJ.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que indiquem sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A reiteração delitiva e o descumprimento de medidas cautelares configuram fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

2. A ausência de reavaliação da prisão no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta, por si só, nulidade da custódia.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o; 311; 312; 316, p.u.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 722.167/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, DJe 25.11.2022; STJ, AgRg no RHC 160.480/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciork, 5a Turma, DJe 15.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000438-21.2026.8.11.0000

PACIENTE: FLAVIO DIAS RIBEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Flavio Dias Ribeiro
, contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n
.
1017066-74.2025.8.11.0015, pela suposta prática do crime
de tráfico de drogas,
tipificado
no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006.

A impetrante sustent
ou
, em síntese, que: 1) o decreto prisional não apresenta fundamentação concreta e individualizada; 2) houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, diante da ausência de análise quanto à suficiência de medidas cautelares diversas; 3) a prisão não foi reavaliada no prazo legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o que ensejaria sua ilegalidade e 4) o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e comparecimento espontâneo ao juízo, revelando vínculo com o distrito da culpa.

Pleite
ou
, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

No mérito, requer
eu
a confirmação do pleito antecipatório (id. 340276380).

Juntou cópia integral do processo (id. 340276382).

A liminar foi indeferida por este Relator (id.
340475889
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
341440449
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, subscrito pela ilustre Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo (id.
345231388
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de ilegalidade no decreto de prisão preventiva.

De início, convém contextualizar os fatos que culminaram na prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva.

Conforme boletim de ocorrência datado de 7/1/2026
:

“(...) D
urante patrulhamento, a equipe policial foi abordada por um denunciante que informou que um indivíduo de nome Flávio, vulgo "Flavinho", integrante da facção criminosa "Comando
Vermelho", estaria armazenando e vendendo drogas nas proximidades de sua residência
.

Com base nas características repassadas, os policiais localizaram o suspeito, que, ao avistar a viatura, dispensou uma porção de cocaína.

Na busca pessoal, foram encontradas nove porções de cocaína, duas de maconha e um rádio comunicador.

O suspeito, identificado como Flávio Dias Ribeiro, admitiu a traficância, indicando inclusive a existência de mais entorpecentes em sua residência.

No quarto indicado, foram apreendidas vinte porções de maconha, uma balança de precisão e outro rádio comunicador.

O conduzido foi apresentado na delegacia sem lesões e sem o uso de algemas
(...)”
(id. 340276381, p. 17).

Em decorrência desses fatos, o paciente foi apresentado em audiência de custódia, ocasião em que foi analisada a legalidade de sua prisão.

Naquela oportunidade, o
j
uízo singular entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual concedeu-lhe a liberdade provisória.

Consta dos autos que a decisão foi proferida na audiência de custódia realizada em 7/7/2025, tendo o magistrado destacado, como fundamentos para a soltura, a primariedade do paciente, a residência fixa no distrito da culpa com seus familiares e a possível incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
.

Na mesma ocasião, o paciente assumiu formalmente o compromisso de cumprir as medidas cautelares que lhe foram impostas, conforme expressamente registrado nos autos em 09/06/2025, passando, então, a responder ao feito em liberdade
(id.
340276381
).

Ocorre que, no curso do período em que se encontrava solto, sobrevieram informações concretas acerca da prática de novo delito, notadamente a reiteração na conduta de tráfico de drogas
na
Comarca, circunstância que
culminou em nova prisão em flagrante, posteriormente autuada no APFD n. 1018974-69.2025.8.11.0015
.

Diante desse fato superveniente, o Ministério Público Estadual requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, bem como a ineficácia das medidas diversas da prisão para conter a reiteração delitiva, evidenciando, segundo a ótica ministerial, risco concreto à ordem pública.

Ao apreciar o requerimento, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT acolheu a pretensão ministerial, consignando
o seguinte:

“(...)

Colhe-se dos autos que ao autuado foi concedida a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (Id. 196802757). No entanto, em 28/06/2025, o indiciado foi novamente preso pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006 nesta Comarca de Sinop/MT, em apuração no APFD – 1018974-69.2025.8.11.0015 cuja prisão em flagrante foi convertida em liberdade provisória. O Ministério Público Estadual requereu a decretação da prisão preventiva do acusado diante do descumprimento das medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (Id. 199261594).

Em síntese, é o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece acolhimento. Pois bem, consta nos autos que o indiciado FLAVIO DIAS RIBEIRO foi colocado em liberdade e na data de 09/06/2025 se comprometeu a cumprir medidas cautelares. Segundo consta dos documentos juntados ao processo Flavio PRATICOU novo delito. Nesta toada, necessária a segregação cautelar do indiciado FLAVIO DIAS RIBEIRO.

Primeiro, porque claramente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas nestes autos (Id. 196802757). Segundo, porque a sua recalcitrância criminosa coloca em risco a ordem pública, o que já é argumento suficiente para o decreto prisional
preventivo, especialmente porque persiste na prática de crimes, tais como: artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, situação essa que evidencia sua periculosidade ao meio social. Fatos que ensejam, de forma concreta a sua incapacidade conviver em sociedade, sem causar danos a terceiros, com sua conduta delituosa, constituindo risco concreto de reiteração delituosa, a ponto de violar a ordem pública.

(...)

Além disso, examinando a situação do autuado e o seu comportamento durante a instrução criminal, entendo que se fazem presentes os requisitos para a decretação da sua prisão preventiva,

pois ao adquirir a sua liberdade colocou novamente em risco a ordem pública, demonstrando comportamento desajustado e perigoso à sociedade.

Sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva, prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal que:

(...)

Desta feita, comprovadas as circunstâncias autorizadoras da custódia cautelar deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado, nos termos dos artigos 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública. Registre-se que o raciocínio explanado neste decisum guarda total sintonia com o entendimento do Tribunal de Justiça Mato-Grossense, vejamos:

(...)

Ademais, importante registrar que o indiciado foi advertido de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderia redundar na aplicação de outras medidas que garantissem a instrução processual, INCLUSIVE REVIGORAMENTO DA PRISÃO, mas não obedeceu às condições estipuladas e com essa atitude revela que a sua prisão é a única alternativa eficaz para resguardar a ordem pública.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FLAVIO DIAS
RIBEIRO, uma vez que comprovado que a sua liberdade ocasiona risco à ordem pública, o que faço com fundamento nos artigos 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312, todos do Código de Processo Penal (...)”
(id. 340276382).

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação concreta e individualizada do decreto prisional, observa-se que a decisão impugnada
se encontra
lastreada em elementos objetivos extraídos do contexto fático-processual, notadamente o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a reiteração delitiva, consubstanciada na prática de novo crime da mesma natureza enquanto o paciente se encontrava em liberdade.

Referidas
circunstâncias foram expressamente apontadas pelo Juízo de origem como indicativas de risco concreto à ordem pública, afastando a alegação de fundamentação genérica ou baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)
O fato de o Acusado ter sido preso em flagrante pela suposta prática de novo crime pode ensejar a revogação da liberdade provisória anteriormente concedida
(...)”
(
AgRg nos EDcl no RHC 151917 / MG
, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6a Turma,
DJe 10/10/2022
).

De igual modo, não prospera a tese de afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, sob o argumento de inexistência de análise acerca da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ao contrário, consta
da decisão
que as medidas previstas no art. 319 do CPP foram efetivamente aplicadas e se revelaram insuficientes, diante do comportamento reiterado do paciente, circunstância que evidencia a ineficácia de providências mais brandas para conter a reiteração criminosa.

No tocante à suposta ilegalidade da custódia cautelar em razão da ausência de reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, também não se constata constrangimento ilegal flagrante.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
:

“(...) O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade (...)”
(
AgRg no HC 722167 / SP
, Relator Min. Olindo Menezes, des. convocado do TRF1, 6a Turma,
DJe 25/11/2022
).

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis invocadas
, como
primariedade, residência fixa e vínculo com o distrito da culpa, é assente na jurisprudência que
referidos
predicados, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendem a segregação cautelar, especialmente em situações que indicam reiteração delitiva e descumprimento de medidas judiciais anteriormente impostas
(
AgRg no RHC 160480 / MG
, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma,
DJe 15/08/2022
).

Diante desse cenário, não se verifica constrangimento ilegal
, uma vez que a decisão
encontra amparo nos arts. 282, §§ 4o e 6o, 311 e 312 do Código de Processo Penal, estando suficientemente motivada e lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026